Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) ou, ainda, para a correção de erro material.
II – Não há que se falar em omissão se as questões ventiladas no recurso foram devidamente analisadas no acórdão objurgado.
III – Os embargos de declaração não constituem recurso adequado para modificar julgado em razão do mero inconformismo com o resultado.
IV – Embargos rejeitados.